Tribunal: TJSP
Processo: 2042210-37.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Autor que pretende a rescisão de acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de recebimento do adicional de insalubridade - Alegação de que o acórdão se fundou em prova falsa em razão das alegadas inconsistências no laudo pericial judicial – Inexistência de indícios de falsidade da prova – Alegação de prova nova consistente em laudos periciais elaborados por

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Autor que pretende a rescisão de acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de recebimento do adicional de insalubridade - Alegação de que o acórdão se fundou em prova falsa em razão das alegadas inconsistências no laudo pericial judicial – Inexistência de indícios de falsidade da prova – Alegação de prova nova consistente em laudos periciais elaborados por outros peritos em casos análogos - Descabimento – Ausência de aptidão para assegurar resultado positivo ao autor, nos termos do art. 966, VII, do CPC – Acórdão rescindendo que entendeu pela impossibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com o adicional de risco - Impossibilidade de rediscussão da matéria já apreciada e enfrentada no julgamento do processo original - Carência de interesse processual verificada (art. 330, III, CPC) – Petição inicial indeferida.